Tribunal: TJBA
Processo: 8003447-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003447-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ELAINE MARIA CARVALHO DE SOUZA e outros (10)

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA CHAGAS, MARLENE ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS PARA CONTRARRAZÕES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO FOI FAVORÁVEL AOS AGRAVADOS. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
MÉRITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento, interposto pelas ora Embargantes, mantendo a decisão em ação indenizatória que rejeitou a prejudicial de prescrição, indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e fixou os pontos controvertidos da demanda

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro no cadastramento das advogadas dos Agravados/Embargados, com ausência de intimação para apresentação de contrarrazões, acarreta nulidade do acórdão por cerceamento de defesa; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

Preliminar rejeitada

3. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica quando o recurso de agravo de instrumento foi julgado improvido, mantendo-se decisão favorável à parte que não apresentou contrarrazões.

Mérito

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja apta a sustentar a conclusão do julgado.

5. A análise da prescrição demanda dilação probatória, a fim de apurar o momento em que todos os Embargados tiveram ciência inequívoca do fato danoso e suas extensões, sendo inviável a fixação do termo inicial em sede de cognição sumária, diante da aplicação da teoria da
actio nata
aos danos ambientais alegados.

6. Inexistiu omissão quanto à competência, uma vez que a controvérsia se restringe à responsabilidade civil da concessionária, sem interesse jurídico direto da União ou da ANEEL.

7. A legitimidade ativa e passiva foi examinada à luz da teoria da asserção, tratando-se de matérias que se confundem com o mérito e dependem de instrução probatória.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo da parte.

9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade processual exige comprovação de prejuízo concreto, não se declarando por mero formalismo. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8003447-68.2025.8.05.0000, tendo, como Embargantes,

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/
A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA

e, como Embargada,

ELAINE MARIA CARVALHO DE SOUZA,
ESBELITA SOUZA DO BOMFIM, EZULEIDE DOS REIS, MARIA EDNA OLIVEIRA DA SILVA, ISABELA SALES DE FREITAS FEITOSA, MILENA DE CARVALHO SANTOS DE CARVALHO, NIVIA DE JESUS DAS NEVES, ELAINE MARIA DAS NEVES, JAINE NEVES DE CARVALHO, EDSON DE OLIVEIRA LOBO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA